Tribunal: TJBA
Processo: 0525001-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525001-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: EDUARDO ANTONIO MOTA LOMBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
TP 1000 Empreendimento Imobiliário Ltda
, em face do Acórdão
(ID n. 68514553)
, proferido nos autos do Recurso de Apelação n.º 0525001-19.2017.8.05.0001, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a acionada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, na forma de lucros cessantes e a restituir o total pago pelos autores a título de quitação do preço dos imóveis. O embargante alega omissão e contradição no julgado, requerendo manifestação expressa acerca da aplicação de jurisprudências relativas aos lucros cessantes e da compatibilidade entre o entendimento jurisprudencial invocado e o caso concreto, bem como manifestação sobre os artigos 416 do Código Civil, 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição na aplicação de precedentes sobre lucros cessantes e resolução contratual; e (ii) analisar se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento quanto aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O acórdão embargado aborda de forma expressa as questões centrais, como a aplicabilidade da cláusula penal contratual e a remuneração em lucros cessantes, fundamentando-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à forma de lucros cessantes com cláusula penal moratória, conforme Tema 970/STJ e decisões correlatas, incluindo o julgamento do REsp n. 2.025.166/RS.

4 -Não há contradição na aplicação de precedentes, pois o acórdão especifica que as contribuições em lucros cessantes não decorrem de adimplemento tardio, mas da ausência de equivalência entre o valor da cláusula penal contratual e o valor locativo presumido, sendo compatível com os entendimentos jurisprudenciais invocados.

5 - O prequestionamento não exige manifestação exaustiva sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que a matéria tenha sido aplicada de forma fundamentada.

6 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tiver encontrado motivo suficiente para a decisão (STJ, EDcl no MS 21.315-DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A inexistência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2 - O prequestionamento não exige manifestação específica sobre cada dispositivo legal invocado, bastando fundamentação suficiente da matéria controvertida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0525001-19.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIA LTDA
e Embargados
EDUARDO ANTONIO MOTA LOMBA e TEMILDES PAULA CASTRO LOMBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22